Tribunal: STF
Processo: HC 221104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de tutela provisória incidental, impetrado por Vinicius Pires Frutuoso em causa própria, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 220.898/RJ, Ministro Alexandre de Moraes.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    O Plenário da Corte, ao julgar o HC nº 105.959/DF, em sua maioria, reafirmou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de membro da Corte. In verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (Relator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/16).



    Sob essa perspectiva, a Corte reúne inúmeros julgados quanto ao seu não cabimento, de forma originária para o Tribunal Pleno, contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



     Perfilhando esse entendimento: 



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 137.701-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 13/3/17);



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES INADMISSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência desta Suprema corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC nº 131.091/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/16).



    Destaco ainda: HC nº 115.787/RJ, Tribunal Pleno, no qual fui relator para acórdão; DJe de 1º/2/18; HC nº 132.400-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/16; HC nº 121.579-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/14; HC nº 119.657-AgR/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/2/14; e HC nº 118.459-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27/2/14, entre outros. 



    Ante o exposto, por ser flagrantemente inadmissível nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º), ficando, por consequência, prejudicado o pedido de tutela provisória formalizado na Petição/STF nº 80078/2022.



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente